Tribunal: STF
Processo: HC 244633
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Osvaldino Alves Ribeiro, em favor de Gileno Costa da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, nos autos do Agravo Interno 7000746-81.2022.7.00.0000/DF, assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RETIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. HABEAS CORPUS. STF. SUSPENSÃO DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO. AGRAVO REJEITADO. UNANIMIDADE. 



     O Recorrente pretende o acolhimento de seu pedido, no sentido de que a alteração da sua situação para o status de “condenado” somente deveria ocorrer após o julgamento de Habeas Corpus que se encontra em trâmite no STF. O indeferimento do pleito defensivo, de forma monocrática, revela, em tese, prejuízo apto a ensejar o direito de a parte ver o Agravo conhecido e apreciado, no mérito, pelo Tribunal. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão unânime. 



    A condenação imposta ao Recorrente confirmada por esta Corte castrense, em sede de Apelação. Contra o Acórdão confirmatório da Sentença, o militar manejou os Recursos cabíveis perante este Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto Condenatório. Esgotada a jurisdição ordinária, o Recurso Extraordinário interposto pela Defesa teve o seguimento negado pelo STF, com trânsito em julgado em 11/10/2022. 



    O trâmite de Habeas Corpus no STF, por si só, não tem o condão de suspender qualquer efeito da sentença condenatória (já transitada em julgado), visto que não há, nos autos do Writ, decisão que invalide ou mesmo que determine a suspensão da eficácia da condenação penal imposta, devidamente abrigada pelo manto da coisa julgada. Rejeitado o Agravo Interno. Decisão unânime”. (eDOC 6)



    Narra o impetrante que é manifestamente ilegal a condenação do paciente, pois o STM deu continuidade ao julgamento da ação penal, a despeito de haver decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte que concedeu a ordem de habeas corpus, nos autos do HC 203.928, para absolver o paciente. (eDOC 1)



    Iniciado o julgamento virtual do HC 203.928, na sessão virtual de 03/09/2021 a 14/09/2021, votei, na qualidade de relator, pela concessão parcial da ordem para absolver o paciente ante a fragilidade das provas apresentadas, tendo sido acompanhado pelo Min. Ricardo Lewandowski. O Min. Edson Fachin, por sua vez, apresentou pedido de destaque e os autos foram retirados de pauta.



    Dessa forma, o STM entendeu não haver óbice ao prosseguimento da ação penal, tendo em vista que não houve julgamento definitivo do writ. Assim, houve o trânsito em julgado da condenação do paciente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto).



    Entende o impetrante que “a ausência da publicação do acórdão do HC n°203928 não pode ser usada como argumento para que o paciente seja prejudicado, e que a ordem do STF seja descumprida, isso fere o princípio da eficiência, onde a prestação jurisdicional prontamente deverá ser seguida, independentemente do tempo que se leve para compor e publicar o acórdão”. (p. 10)



    Sustenta que deve ser aplicada retroativamente a Lei 14.836/2024, que incluiu o parágrafo único do art. 41-A da Lei 8.038/1990, para prever que: Em todos os julgamentos em matéria penal ou processual penal em órgãos colegiados, havendo empate, prevalecerá a decisão mais favorável ao indivíduo imputado, proclamando-se de imediato esse resultado, ainda que, nas hipóteses de vaga aberta a ser preenchida, de impedimento, de suspeição ou de ausência, tenha sido o julgamento tomado sem a totalidade dos integrantes do colegiado.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução penal n. 9000030- 10.2024.7.01.0101, até o julgamento final do HC 203.928, pela Segunda Turma desta Corte Suprema.



    No mérito, busca a concessão da ordem de habeas corpus para a absolvição sumária do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Trata-se de “pedido de reconsideração” autuado como Agravo Interno, interposto pela Defesa constituída de GILENO COSTA DA SILVA, contra o Despacho, de minha lavra, que indeferiu o pedido defensivo de retificação da movimentação processual contida na Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, o qual, diante do trânsito em julgado do processo, alterou a situação processual do Recorrente para “condenado com sursis” (Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, evento 81).



    [...]



    Em relação ao mérito, contudo, não assiste razão ao Agravante. 



    A condenação imposta ao CT GILENO COSTA DA SILVA foi confirmada por esta Corte castrense, em sede de Apelação. Contra o Acórdão confirmatório da Sentença, o militar manejou os Recursos cabíveis perante este Tribunal, sem obter êxito no pleito de reformar o Decreto Condenatório. 



    Esgotada a jurisdição ordinária, foi processado o Recurso Extraordinário nº 7000913- 35.2021.7.00.0000, interposto pela Defesa do ora Agravante, o qual não foi admitido, na origem. O respectivo Agravo em Recurso Extraordinário (nº 1.382.320) teve o seguimento negado pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do Recurso. A 2ª Turma do STF negou provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Recorrente e, na sequência, rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o referido Acórdão. Consoante certificado nos autos do ARE nº 1.382.320, o referido Recurso Extraordinário com Agravo transitou em julgado em 11/10/2022. 



    Ora, o trânsito em julgado do ARE nº 1.382.320 torna definitiva a Sentença, de maneira que esta não pode mais ser objeto de Recurso. O Decreto condenatório, portanto, encontra-se albergado sob o manto da coisa julgada. 



    Em que pese a argumentação defensiva, no que atine ao trâmite do HC nº 203.928, no STF, com pedido de destaque e retirada do julgamento virtual, é assente na doutrina e na jurisprudência que o habeas corpus tem natureza jurídica de ação autônoma de impugnação, de índole constitucional, não se inserindo, portanto, na cadeia recursal.



    [...]



    Em outras palavras, há uma decisão condenatória com trânsito em julgado, abrigada pelo manto da coisa julgada. Por outro lado, o trâmite do HC nº 203.928 no STF, por si só, não tem o condão de suspender qualquer efeito da sentença condenatória (já transitada em julgado), visto que não há, nos autos do referido Writ, decisão que invalide ou mesmo que determine a suspensão da eficácia da condenação penal imposta.



    Assim, nada há a reparar na movimentação processual que certificou o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e alterou a situação processual do Réu para “condenado com sursis” (Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000, eventos 76 e 77). 



    Diante do exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo o Despacho que indeferiu o pedido formulado pela Defesa de GILENO COSTA DA SILVA, por falta de previsão legal”. (eDOC 6)



    Conforme narrado, o HC 203.928, de minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, teve o julgamento iniciado pela Segunda Turma desta Corte, na sessão virtual de 03/09/2021 a 14/09/2021. Na ocasião, votei pela concessão parcial da ordem para absolver o paciente das acusações que lhe foram imputadas, tendo sido acompanhado pelo Min. Ricardo Lewandowski. 



    Apresentado pedido de destaque pelo Min. Edson Fachin, os autos foram retirados de pauta, estando pendente a conclusão do julgamento.



    Não obstante, o STM deu prosseguimento à ação penal, o que culminou na condenação definitiva do paciente à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pelo delito tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto).



    Ora, é evidente que a conclusão do julgamento do referido HC 203.928, que já conta com dois votos favoráveis à absolvição do paciente diante da fragilidade das provas apresentadas pela acusação, influenciará diretamente na ação penal e na subsequente execução penal em trâmite na Justiça Militar. 



    Dessa forma, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus para determinar a suspensão da execução penal n. 9000030- 10.2024.7.01.0101, em trâmite na Justiça Castrense, até a conclusão do julgamento do HC 203.928, por esta Corte Constitucional.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente